Tribunal: TJDFT
Processo: 0026384-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0026384-69.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, GAMA SAUDE LTDA APELADO: LUDIMILA PERICLA DA SILVEIRA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, VITAL MAX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, GAMA SAUDE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A e GAMA SAÚDE LTDA contra sentença proferida em ação monitória movida por ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A em desfavor de LUDIMILA PÉRICLA DA SILVEIRA. Em que pese a determinação de ID14255384, após a interposição dos recursos de apelação por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A (ID 14255304) e por GAMA SAÚDE LTDA (ID 14255360), o feito foi remetido à Defensoria Pública para vista pessoal (ID 14255371), de modo que não oportunizado às partes GAMA SAÚDE LTDA, CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A, ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A e VITAL MAX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME a apresentação de contrarrazões dada a falta de intimação para tanto. Considerando o exposto, intimem-se os apelados GAMA SAÚDE LTDA, CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A, ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A e VITAL MAX ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME para apresentação de contrarrazões dos apelos interpostos por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A e GAMA SAÚDE LTDA (IDs 14255304 e 14255360, respectivamente), consoante artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Tramitação conjunta: processo 0016916-81.2016.8.07.0001. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora